Tribunal: TJMT
Processo: 1077232-51.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077232-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (RECORRENTE), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA FERREIRA DESSUNTE - CPF: 698.473.391-04 (RECORRIDO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA À CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS.

1.

A litigância de má-fé pressupõe o incurso n’alguma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, sem o que não há respaldo para exarar qualquer condenação

2.

O ingresso de demanda objetivando a devida e justa compensação por conduta que estaria prenhe de abusividade perpetrada pela parte adversa não se caracteriza como hipótese de litigância de má-fé.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Reclamada, em face da sentença que julgou improcedentes o pedido inicial e o pedido contraposto, aviados na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL” que Edson Silva de Camargo promoveu contra Ana Cláudia Ferreira Dessunte, na qual postulava ser indenizado na importância de R$ 28.240,00 (vinte e oito mil, duzentos e quarenta reais).

Nas razões recursais, a parte Reclamada sustenta, em síntese, que interpôs o recurso inominado insurgindo-se contra a sentença em razão do indeferimento do pedido de condenação nas sanções por litigância de má-fé, argumentando que o Autor provocou lide temerária, abuso processual e exercício irresponsável do direito, além de ato atentatório à dignidade da Justiça.

Pediu a condenação do Reclamante por litigar de má-fé, bem como ao pagamento das verbas decorrentes da sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento).

Contrarrazões, sem suscitar defesas dilatórias.

Anoto que o Reclamante também interpôs recurso, que, no entanto, foi considerado
deserto
.

Brevemente relatados.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso é próprio e tempestivo e dele conheço.

No mérito, adianto que estou encaminhando o voto pelo
desprovimento
do recurso da Reclamada.

Conforme consta na peça vestibular, o Reclamante imputa à Reclamada a conduta de ter levado a conhecimento da autoridade policial
notitia

criminis
referente a condutas descritas na lei penal que o Reclamante teria cometido, sendo tais o crime de calúnia, o de constrangimento ilegal e ainda a conduta de perturbação da tranquilidade.

O Reclamante procedeu à juntada do Auto de Investigação Preliminar Nº 47.11.2024.23834 que teve início por meio do Boletim de Ocorrência Nº 2024.221445, datado de 26-julho-2024.

A Reclamada também encetou Representação Criminal contra o Reclamante, subscrita por advogado constituído (Id 208290008, pág. 7-19).

Em 29-julho-2024 o Delegado de Polícia despacha determinando providências, inclusive com a inquirição dos suspeitos, sendo eles a Sra. Benedita Néa Saliés Lemos dos Santos e o ora Reclamante Edson Silva de Camargo.

Ao ser ouvida pela autoridade policial, declarou:

[...

Nome:........................: ANA CLAUDIA FERREIRA DESSUNTE

...

SABENDO LER E ESCREVER, perguntado pela autoridade sobre 138 DA DECRETO LEI Nº 2.848/1940 : CALÚNIA(CONSUMADO) ART. 65 DA LEI Nº 3.688/1941 : PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE(CONSUMADO)ART. 146 DA DECRETO LEI Nº 2.848/1940 : CONSTRANGIMENTO ILEGAL, DECLAROU: QUE a declarante é filha da Sra. Iza Aparecida Saliés e sobrinha da noticiada Benedicta Nea Saliés Lemos dos Santos. Que a sra. Iza Saliés e a suspeita demandam em vários processos que envolvem a herança deixada pelos seus genitores, Sr. Gonçalo Saliés e Delza Pereira Saliés, sendo a suspeita assistida em todos eles pelo Dr. Edson Silva de Camargo, ora suspeito. Que se trata de processos complexos e com altíssimo grau de litigiosidade, pois envolvem disputa de patrimônio considerável em que a suspeita Benedicta Nea e outra herdeira, Néli Saliés, não só atuam com objetivo de dilapidar o patrimônio, como visam impedir que Iza Saliés, mãe da declarante, usufrua de seus direitos hereditários. Que as condutas praticadas incluem perseguição implacável, ameaças e falsas acusações a Sra. Iza Saliés e familiares, em especial à declarante. Que isso ocorre porque a declarante além de filha de Iza Saliés é sua procuradora legal desde 2017, motivo pelo qual auxilia sua genitora em todos os atos de sua vida civil e, por possuir formação em direito, acompanha e instrui sua mãe acerca dos processos em que esta figura como parte. Que a declarante é procuradora de seus genitores há muito tempo e sempre os acompanhou e auxiliou pais em todas as áreas de suas vidas, numa espécie de arrimo de família. Que além disso, é servidora do Poder Judiciário há 20 (vinte) anos e em razão disso, os suspeitos passaram a persegui-la reiteradamente e de forma obsessiva, intimidando-a, fazendo falsas acusações nos processos de sua mãe e objetivando prejudicá-la e desmoralizá-la em seu ambiente de trabalho, causando-lhe grave dano à sua integridade psicológica e emocional, perturbando sua tranquilidade, causando-lhe temor e lesão à sua honra e reputação. Que informa não ser parte em nenhum dos processos nos quais tem seu nome citado de forma injuriosa pelos suspeitos, sofrendo ataques e perseguições injustas. Os processos em que é citada se relacionam à sua mãe. Que na verdade, ambos tentam a qualquer custo afastar a decalrante de sua mãe como forma de coagir, perseguir, assediar e pressioná-la a renunciar seus direitos hereditários, insistindo na tentativa de vencê-la pelo cansaço, conforme tem se comprovado em todos os processos que envolvem as partes. Vejamos: 1 - Processo 0010677- 23.1999.8.11.0041 inventário - Petição de id. 102756014 de 31.10.22 - Termo de audiência id. 137571011 de 18.12.23 - Petição de id. 137572675 de 19.12.23 - Petição de id. 139491894 de 26.01.24 - 2 Processo 1018712-46.2022.8.11.0041 querela nullitatis - Petição e documentos de id. 90000273 a 90000900 de 15.07.2022 - Petição de id. 102358953 de 25.10.2022 - 3 Processo 1028270-76.2021.8.11.0041 sonegados - Petição de id. 226600178 de 17.07.2024. Que a perseguição vem ocorrendo desde 2022, sendo os atos mais recentes praticados pelos suspeitos ocorridos em 19.12.23 e 26.01.24, por ocasião das petições apresentadas no processo 0010677- 23.1999.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara de Família de Cuiabá, na qual ambos questionam a presença da declarante na audiência, afirmam que esta causou tumulto no ato, que orientava sua mãe na audiência sem procuração, por ser servidora do Poder Judiciário e se ausentar indevidamente do trabalho, conforme anexos. Que o último ato praticado pelos noticiados ocorreu em 17.07.24 na petição protocolizada no processo 1028270-76.2021.8.11.0041, no qual a declarante também não é parte, mas é citada, inclusive evidenciando que é servidora pública do TJMT e que ajuizou ações em desfavor da outra herdeira/tia com argumentos absurdos e distorcidos da realidade anexo. Que diante da incansável e implacável perseguição, a declarante não teve alternativa senão apresentar a presente notícia com a narrativa dos fatos e qualificação dos suspeitos. Que em razão do estresse e cansaço emocional e psicológico que a declarante vem sofrendo em decorrência dos embates e da perseguição implacável e injusta causada pelos noticiados desde 2022 o que lhe tem abalado de forma severa, somente nesta data foi possível o peticionamento desta notitia criminis. Que teme por sua vida e de sua mãe e solicita providências.Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 10:34 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) declarante e por mim, escrivão(ã), que o digitei Autoridade Policial: FLAVIO HENRIQUE STRINGUETA Declarante: ANA CLAUDIA FERREIRA DESSUNTE

...]

Em 20-setembro-2024, o Delegado de Polícia determinou o arquivamento da investigação preliminar por
não vislumbrar a materialidade delitiva.

Como se pode constatar, malgrado a intensa litigiosidade havida dentro dos autos de processo de inventário, impõe-se inferir, com espeque nas próprias declarações da Reclamada Ana Cláudia Ferreira Dessunte, que não houve prática delitiva alguma (
em que teria consistido a perseguição implacável a que se refere?
), tanto que o Delegado de Polícia tratou de determinar o arquivamento da investigação criminal.

Logo, é forçoso inferir que a Reclamada, por meio do ingresso de “REPRESENTAÇÃO CRIMINAL –
NOTITIA
CRIMINIS” em face de sua tia (Benedita Néa Saliés Lemos dos Santos) e do ora Reclamante/Recorrente para que estes viessem a ser investigados por crime de Perseguição (Stalking), hoje descrito no art. 147-A, § 1º, inciso III do Código Penal, bem como pelo delito de Violência Psicológica contra Mulher (art. 147-B, do Código Penal), em que pese tenha constado do Auto de investigação Preliminar outras figuras típicas, teria ele sim incorrido em flagrante abuso de direito, na medida em que seu agir não se conformara com manifestação de exercício regular de direito.

Pondere-se, ainda, que os atos que se imputa ao Reclamante são ínsitos às demandas em que fora constituído para defender os direitos e interesses de sua constituinte, elaborando petições e deslocando-se ao Fórum para desincumbir-se de seu mister, sem qualquer possibilidade sequer de tangenciar as figuras previstas nos arts. 147-A (Perseguição) e 147-B (Violência psicológica contra a mulher).

De fato, quanto àquele (perseguição), não se vislumbra das declarações da Reclamada – ou de qualquer elemento contido nos autos de investigação preliminar, qualquer ato que se aproxime da ameaça física ou psicológica, e tampouco que tenha a propriedade de restringir a capacidade de locomoção ou invadir ou perturbar a esfera de liberdade ou de privacidade da pessoa.

E quanto ao segundo crime (violência psicológica contra a mulher), não se logra descortinar a causação de danos que venham a prejudicar ou degradar as ações, os comportamentos, crenças, decisões, por meio de ameaça. Constrangimento ou humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização ou ainda limitação do direito de ir ou vir ou qualquer outro meio que causa prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação da mulher.

Então, o que ocorreu foi inegavelmente a manifestação de vontade de que o Reclamante viesse a ser investigado criminalmente por algo que não praticara, por conduta que não existiu, já que despida de qualquer lastro fático.

Isso sim se constituiria, em tese ou linha de princípio, em conduta penalmente relevante, de acordo com a dicção do art. 339 do Código Penal.

Com efeito, a Reclamada, ao representar criminalmente em face de sua tia e do ora Reclamante, provocando a atuação do Estado-administração para investigá-los criminalmente, a meu sentir teria incorrido no referido tipo penal.

Daí ser acertado afirmar que a Reclamada, como seu agir, teria abusado do direito de petição ao intentar prejudicar o Reclamante, e em razão disso teria incorrido em ato ilícito precisamente porque, violando direito, teria causado dano em outrem, ainda que exclusivamente moral.

Por tudo o quanto exposto, e entendi necessária essa contextualização, não se verifica ou se identifica lide temerária, abuso processual ou exercício irresponsável do direito, e tampouco ato atentatório à dignidade da Justiça, pois o Reclamante buscou ser reparado em razão dos fatos acima alinhavados.

Logo, mostra-se imperativo afirmar que não se configuram quaisquer das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Custas e honorários de 10% (dez por cento) pela parte Recorrente, que suspendo por ser beneficiária da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025